Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705988-78.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, LEWE NEGOCIOS EIRELI APELADO: RAQUEL LIMA E SILVA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões ao recurso interposto por LEWE NEGÓCIOS EIRELI (id.17691704), intimem-se os Apelantes (BANCO PAN e LEWE NEGÓCIOS EIRELI) para, querendo, manifestarem-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora